Tribunal: TJDFT
Processo: 0733771-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733771-55.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §2o, CPC. NÃO APLICÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação monitória, que acolheu a prejudicial aviada pelas embargantes para reconhecer a prescrição da pretensão autoral. 1.1. Nesta sede, a parte apelante pugna pela reforma da sentença apenas quanto aos honorários fixados. Aduz, em suma, que deve ser aplicado o disposto no art. 85, §8o, do CPC, considerando que as verbas honorárias arbitradas por equidade, por ser a verba fixada em sentença é desproporcional ao trabalho dos patronos. 2. No caso, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 2.1. A teor do que dispõe o art. 85, §8o, do CPC, observa-se que o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar apreciação equivocada de honorários, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. 2.2. Nesta linha julgou o STJ: “(...) é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório (...)” (REsp 1789913/DF, Min. Benjamin Herman, Segunda Turma, DJE: 11/03/2019). 2.3. Esta Corte possui entendimento no mesmo sentido: "(...) 3. Embora o art. 85, § 8o, do CPC não mencione que as causas em que o valor seja elevado os advogados também podem ter seus honorários fixados por equidade, essa conclusão se extrai da interpretação teleológica da própria norma, que possui o intuito de evitar abusos formais que decorram de disparidades e ensejam ônus ou remuneração de forma ínfima ou excessiva. 4. Em causas de elevado valor, nas quais não ocorrem discussões jurídicas complexas e sequer há dilação probatória, a fixação de honorários advocatícios nos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC é inadequada. 5. O valor fixado a título de honorários advocatícios deve refletir o trabalho efetivamente desenvolvido pelo causídico." (07119068920198070007, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 16/12/2020). 2.4. Levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional, em observância ao art. 85, §2o e §8o, do CPC. 3. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, porquanto desconsiderou os parâmetros legais na fixação dos honorários advocatícios. Acrescenta que o arbitramento equitativo aplica-se apenas às hipóteses de ações de valor inestimável, irrisório ou muito baixo e a presente causa não se amolda a nenhuma dessas hipótese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos REsp’s 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "definição do alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023